Tribunal: TJES
Processo: 5030630-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030630-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO COM COMUNICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5030630-14.2022.8.08.0024

Embargante: JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO OLIVEIRA,

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO OLIVEIRA,
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não foi intimado do julgamento do acórdão, pelo qual não houve o trânsito em julgado do recurso;
b)
que o sistema do PJe indica prazo para recurso até o dia 27/06/2024.

Em detida análise dos autos verifico que os embargos não devem ser conhecidos ante sua latente intempestividade, explico.

Os presentes autos foram incluídos em pauta no dia 18/04/2024 sendo expedida
intimação
no diário de justiça no dia 19/04/2024 informando que o prazo para recurso iniciaria-se no dia 20/05/2024.

Vejamos:

Os Acórdãos decorrentes dos votos proferidos serão tornados disponíveis até 17/05/2024.

O prazo para interposição de recursos contra as decisões da Turma Recursal, proferidas no âmbito da sessão de julgamento virtual, abrangendo os processos da Sessão de Julgamento por Videoconferência, terá início em 20/05/2024 (incluindo), salvo em casos de suspensão de prazos, quando iniciará após o término da referida suspensão.

[...]

5030630-14.2022.8.08.0024

Classe judicial: Recurso Inominado Cível

Órgão Julgador colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RECORRENTE:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Representante: SALOMAO BARBOSA - OAB: 22804/ES

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE:

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

Desse modo, a parte foi notificada a respeito do prazo para início para recurso. Cabe destacar que o acórdão fora juntado nos autos desde o dia 08/05/2024.
Assim, a oposição de embargos em período após o prazo legal revela a latente intempestividade do recurso, o que acarreta no não conhecimento.

Por fim, destaco que não houve expedição de intimação eletrônica após a prolação do acórdão, pelo qual não há que se falar em data apresentada pelo sistema.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)